Tribunal: TJSP
Processo: 1018706-05.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos morais.
A relação jurídica mantida pelas partes é tipicamente de consumo, razão pela qual são plenamente aplicáveis ao caso as disposições do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. Diante das alegações da consumidora, de

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos morais.
A relação jurídica mantida pelas partes é tipicamente de consumo, razão pela qual são plenamente aplicáveis ao caso as disposições do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. Diante das alegações da consumidora, de irregularidade no registro do consumo de energia do seu imóvel, cabia à concessionária ré realizar a análise técnica do equipamento medidor e o levantamento das cargas elétricas do imóvel, a fim de demonstrar a regularidade das cobranças, mas não o fez. A cobrança tarifária em razão das questões hídricas já vinha sendo feita no ano de 2021, não podendo ser atribuída a ela a variação abrupta do valor das faturas do ano de 2022.
A consumidora precisou dedicar tempo útil de sua vida para solucionar um problema ao qual não deu causa, fundamento suficiente para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso improvido.